Tribunal: TJDFT
Processo: 0712534-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712534-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO PACHECO DOMINGOS, ANDRE MARQUES PINHEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do Processo no 0708436-80.2020.8.07.0018, em que litiga com ANTONIO PACHECO DOMINGOS e ANDRE MARQUES PINHEIRO, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 4.899,32 (ID 86809064). Em suas razões recursais o agravante assevera, em síntese, que o débito oriundo da sentença coletiva proferida nos autos do processo no 000805-28.1993.07.0001 está prescrito. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo dispensado. Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, conforme se infere da decisão agravada, a expedição de RPV foi condicionada ao trânsito em julgado e, contra a mencionada decisão, além do presente recurso também foi interposto o AI 0709655-51.2021.8.07.0000, que ainda não foi julgado. Neste contexto, não há que falar em perigo da demora a justificar a concessão do pedido liminar, devendo-se aguardar o julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Promova a Secretaria da Turma, a associação destes autos ao processo no 0709655-51.2021.8.07.0000, para análise conjunta, uma vez que impugnam a mesma decisão. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 29 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator